Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-50.2021.8.14.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800211-50.2021.8.14.0018

EMBARGANTE: JOSE GOMES DA CRUZ

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A INDICAR QUE O EMBARGANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRETENSÃO INVIÁVEL NO RECURSO ELEITO QUE ESBARRA NA PROIBIÇÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO DEBATIDOS NA APELAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O embargante pretende rever a decisão desta Turma que lhe negou o benefício do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que essa operação demanda o reexame das provas que já foram debatidas no julgamento da apelação, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 04 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ GOMES DA CRUZ
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 14108446, publicado no DJ de 16/05/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, pois não há qualquer prova que demonstre que se dedique às atividades criminosas, inexistindo, portanto, qualquer óbice à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que lhe seja garantido o direito à redução das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 333 C/C 69, AMBOS DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELADO É ENVOLVIDO COM O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS SENDO O RESPONSÁVEL POR SUA DISTRIBUIÇÃO NO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os elementos de cognição colhidos sob o crivo do contraditório demonstram o constante envolvimento do recorrido com o comércio ilícito de drogas sendo, inclusive, o responsável por distribui-las no município, motivo pelo qual a minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser afastada da dosimetria da pena.

2. PENA APLICADA. Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base do crime do art. 33 da Lei, esta permanece fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Havendo concurso material com o crime de corrupção ativa, somam-se as reprimendas, totalizando o quantum de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 593 (quinhentos e noventa e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

OMISSÃO APONTADA

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, pois não há qualquer prova que demonstre que se dedique às atividades criminosas, inexistindo, portanto, qualquer óbice à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, essa pretensão esbarra na proibição de reexame das provas debatidas quando do julgamento do apelo, o que é inviável em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/09/2023